Tribunal: TJDFT
Processo: 0756807-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS SATISFEITOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão de decretação da prisão preventiva do paciente, incurso, em tese, no crime previsto no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a presença dos requisitos para a decretação da prisão preventiva; (ii) a possibilidade de trancamento do inquérito policial.
III. Razões de decidir:
3. Provada a materialidade de suposto crime de descumprimento de medida protetiva de urgência e reunidos indícios suficientes de autoria em face do paciente a partir dos elementos probatórios da ação penal correlata, reputam-se satisfeitas a condição de admissibilidade e os pressupostos da prisão preventiva.
4. A existência de indicativos do emprego de arma de fogo denota a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, ao passo em que o expressivo número de condenações definitivas no histórico criminal do paciente revela risco de reiteração delitiva. Em conjunto, tais circunstâncias evidenciam o risco que a liberdade do paciente oferece à ordem pública, bem assim a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para a preservação desse interesse, o que configura fundamento e indica a proporcionalidade da prisão preventiva.
5. O trancamento de inquérito policial constitui medida excepcional, admitida apenas quando demonstrada, de plano, sem revolvimento dos elementos de informação colhidos e sem necessidade de dilação probatória, a manifesta atipicidade da conduta, a ocorrência evidente de causa extintiva de punibilidade ou a ausência absoluta de provas da materialidade e de indícios de autoria.
6. Oferecida e recebida denúncia contra o paciente, fica prejudicado o pedido de trancamento do inquérito policial.
IV. Dispositivo:
7. Ordem denegada.